Tribunal: TJMT
Processo: 1008719-81.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008719-81.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 866.994.821-49 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SÚMULA Nº 278 DO STJ – DIFERENÇA ENTRE A CIÊNCIA DA LESÃO E DO SEU CARÁTER PERMANENTE – INVALIDEZ COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO PERICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
” (Súmula nº 278 do STJ).

Não se pode confundir “ciência da lesão” com “conhecimento do caráter permanente”, uma vez que este só pode ser obtido por laudo médico e não a partir de critérios de presunção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Dpvat nº 1008719-81.2019.8.11.0041, movida por ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) a título de seguro obrigatório além das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões, de ID 51324982, a seguradora apelante pugna pela reforma do
decisum
, sob o fundamento de que a pretensão para recebimento da indenização está prescrita, considerando como termo
a quo
a data do sinistro, 03.12.2013.

Defende, ainda, que os documentos anexados são insuficientes para comprovar que as lesões sofridas foram realmente causadas por acidente envolvendo veículo automotor, não fazendo jus o apelado ao recebimento da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.

Ao final, pede o provimento do apelo para que seja julgada improcedente a ação.

Sem contrarrazões, conforme conclui a certidão de ID 51324985.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Ressai-se dos autos que a parte apelada ajuizou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei nº 6.194/74, em razão de acidente automobilístico ocorrido em 03.12.2013, que ocasionou sequela permanente e irreversível. O Juízo
a quo
, a par dos fatos e argumentos apresentados nos autos, julgou parcialmente procedente a demanda.

Pois bem.

Defende a parte apelante a reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição da pretensão autoral, de recebimento do seguro DPVAT.

Revendo as acepções legais que regem a matéria, bem como em atenção ao posicionamento atual da Corte Superior, perfilho do mesmo entendimento e adianto que não merecem prosperar as pretensões recursais.

É assim porque em que pesem os inúmeros julgados proferidos com espeque no Princípio da Relativização quanto à aplicação da Súmula nº 278 do STJ, após o julgamento de recurso repetitivo, perante a aludida Corte, tendo como acórdão paradigma o
REsp nº 1.388.030/MG
, restou firmado o entendimento de que “
exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência
”.

Dessa forma, embora tal julgado não goze de caráter vinculante, passo a adotá-lo, não apenas por disciplina judiciária, mas, também, com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando, assim, o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal.

Por conseguinte, sendo considerada como invalidez notória (amputação de membros, entre outros) apenas aquela que exime a dúvida ou controvérsia, esse entendimento não se enquadra no caso vertente. O acidente automobilístico que vitimou a parte autora ocorreu em 03.12.2013, contudo, esta teve conhecimento da sua invalidez permanente quando da realização da perícia de lesão corporal para verificar a sua incapacidade, após a propositura da demanda, em 25.09.2019.

Desse modo, não há que se falar em prescrição da pretensão indenizatória.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT.TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. SÚMULA N. 83 DO STJ. 1.
O prazo prescricional para a cobrança de seguro DPVAT inicia-se com a ciência inequívoca da invalidez permanente do segurado, a qual, em regra, é comprovada por perícia médica, exceto em caso de invalidez permanente notória.
2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 630829/SP, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 12/05/2015, DJe de 18/05/2015 – sem grifos no original).

Ademais, para efeito da prescrição é irrelevante o fato de o laudo pericial indicar que a incapacidade se deu na data do acidente, pois deve ser levado em consideração a data da ciência inequívoca do efetivo trauma (sequela).

Não se pode confundir “ciência da lesão” com “conhecimento do caráter permanente”, uma vez que este só pode ser obtido por laudo médico e não a partir de critérios de presunção, como o decurso do tempo e a não submissão ou interrupção do tratamento de reabilitação.

Portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão do apelado.

Quanto à alegada ausência de nexo causal, o acidente automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e prontuário médico.

A conclusão da qual se chegou o perito, quando da análise da documentação acostada, é no sentido de que há lesão de origem causal e exclusiva de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre.

Com efeito, os documentos acostados aos autos são provas suficientes acerca da existência do acidente de trânsito e das lesões dele provenientes, o que atesta a presença do nexo de causalidade.

Neste sentido é a jurisprudência de casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – INCLUSÃO DE SEGURADORA NO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA SENTENÇA – CICATRIZ COMO DANO ESTÉTICO - NÃO COMPROVADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – PAGAMENTO PROPORCIONAL À LESÃO – TABELA DA SUSEP – APLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência é sólida em afirmar que as seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT são solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações securitárias, podendo o beneficiário cobrar o que é devido de qualquer uma delas. O pagamento da indenização será efetuado mediante 'simples prova do acidente e do dano decorrente', independentemente da existência de culpa, haja ou não seguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. A correção monetária é devida desde a data do sinistro, pois aí foi o risco implementado. Portanto, é o marco adequado à recomposição do valor da moeda. A Súmula 43 do c. STJ também se aplica, pois determina a incidência da correção monetária desde a data da ocorrência do acidente como reposição do valor da moeda.”
(TJMT. RAC nº 19302/2015, Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, J. em: 07.07.2015, Dje: 13.07.2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DOCUMENTO PRESCINDÍVEL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O Boletim de Ocorrência não é o único documento apto à comprovação do nexo causal entre o acidente e os danos sofridos pela vítima, podendo o julgador se orientar por outras provas coligidas no processo, como foi o caso em hipótese.
(TJMS. RAC nº 08019603720138120019 MS 0801960-37.2013.8.12.0019, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel. Data de Julgamento: 16.02.2016, 5ª Câmara Cível, DJe: 19.02.2016).

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais para R$1.200,00 (um mil e duzentos reais, por força do §11 do art. 85 do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença vergastada. Majoro os honorários sucumbenciais para R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), em conformidade com o §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020